Tribunal: TJMT
Processo: 1063548-25.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1063548-25.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: M D COMÉRCIO E MONTAGEM DE MÓVEIS LTDA
RECORRIDOS: MARCOS ANTONIO GONCALVES ARDEVINO FILHO, DEBORA VIEIRA RUFINO SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. NÃO ENTREGA E NÃO INSTALAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória que reconheceu a revelia VL Designa e julgou parcialmente procedente na instância singular, que, ao reconhecer a falha na prestação de serviços, condenou solidariamente os réus ao pagamento das seguintes verbas: a) R$ 43.000,00, por danos materiais; b) 3.000,00 (três mil reais), por danos morais.
2. Recurso do réu MD Comércio Montagem de Móveis Ltda, que alega: a) preliminar de ilegitimidade passiva; b) inexistência de dever de reparação de dano moral.
3. No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, observo que a documentação apresentada aos autos é suficiente para elucidar o ponto controvertido da controvérsia, restrita a ocorrência de falha na prestação dos serviços de móveis planejados. Neste ponto, há inúmeras conversas entre as partes, anexadas aos autos, o que dispensa a oitiva de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
4. No que se refere a ilegitimidade, não merece acolhida, pois é pacífico o entendimento de que franqueadoras e franqueadas respondem solidariamente por eventuais falhas na prestação de serviços relacionadas aos contratos de franquia, uma vez que sua função abrange a organização da rede de franqueados e a garantia de adequada prestação dos serviços a terceiros.
5. No que tange ao mérito, utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Pois bem. No caso em análise, restou amplamente demonstrado, por meio do contrato e dos comprovantes de pagamento acostados aos autos, que a VL Design recebeu integralmente o valor ajustado e não realizou a entrega nem a instalação dos móveis planejados contratados.O contrato (ID 207882096) estabelece de forma detalhada a descrição dos móveis, as condições de entrega e montagem, os prazos de execução e as responsabilidades tanto do contratante quanto da contratada.Ao encerrar suas atividades empresariais sem cumprir as obrigações assumidas, a contratada descumpriu o contrato de forma integral, tornando-se devedora dos valores recebidos dos autores.Os autores lograram êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao comprovarem que efetuaram o pagamento integral do preço ajustado pela aquisição dos móveis planejados, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) em nome da autora Débora e R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em nome do autor Marcos, totalizando R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), conforme documentos de ID 207882104.Não obstante o pagamento integral, os móveis não foram entregues, tampouco houve a instalação ou a restituição dos valores pagos, configurando inadimplemento contratual absoluto e definitivo, nos termos do artigo 475 do Código Civil, que autoriza a resolução do contrato por culpa da parte inadimplente, com o retorno das partes ao status quo ante.A responsabilidade civil das promovidas decorre de forma objetiva e solidária, nos termos dos arts. 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tanto a franqueadora quanto a franqueada figuram como fornecedoras na cadeia de consumo, respondendo pelos vícios e defeitos do serviço prestado.Além disso, a empresa franqueada encerrou suas atividades de forma abrupta, sem oferecer qualquer respaldo aos consumidores que possuíam contratos em aberto, configurando evidente desrespeito aos direitos consumeristas e aos deveres de assistência pós-venda.A franqueadora, ao ceder o uso de sua marca, modelo de negócio e padronização de serviços, beneficia-se economicamente da atividade desenvolvida pela franqueada e responde solidariamente pelos danos causados aos consumidores, independentemente de culpa, em razão do princípio da responsabilidade objetiva e da teoria da aparência, que confere ao consumidor a legítima expectativa de que a marca responde pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos por toda a sua rede. A conduta das promovidas ultrapassa o mero inadimplemento contratual. Trata-se de falha grave na prestação do serviço, que frustrou integralmente a realização de uma viagem familiar cuidadosamente planejada, atingindo a esfera emocional e psicológica da autora e de seus familiares.A ausência de informações, a omissão no suporte ao cliente e a falta de devolução imediata dos valores pagos, configuram afronta aos princípios da boa-fé objetiva, previstos nos arts. 4o, III, e 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor.Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela falha na prestação de serviços que cause dano ao consumidor. A ausência de reservas, a não entrega dos vouchers e a exigência de remarcação da viagem para período diverso do originalmente contratado configuram defeito na prestação do serviço, gerando o dever de reparação.Os autores, ao adquirirem os móveis planejados, contrataram não apenas um serviço, mas a expectativa de organização, conforto e funcionalidade de seu novo lar, após o investimento significativo na aquisição do imóvel e na mobília. O descumprimento contratual, com a não entrega dos móveis, gerou uma frustração legítima, na medida em que os autores foram impedidos de usufruir de sua residência de forma adequada, conforme planejado.Essa frustração não é meramente econômica: afeta o dia a dia, a qualidade de vida e a fruição do lar próprio, provocando abalo emocional, sentimento de impotência e frustração pessoal, configurando, assim, dano moral indenizável.A situação é ainda mais grave considerando que os autores pagaram integralmente o valor contratado e foram surpreendidos com o encerramento das atividades da franqueada, sem qualquer comunicação ou restituição do montante despendido.Ressalte-se que o dano moral é presumido, e assim sendo, dispensável se torna a produção de prova de prejuízo, já que no caso ora explanado houve clara violação ao Código de Defesa do Consumidor, cometendo a reclamada ato ilícito, ensejador de dano moral.Verificado, assim, o defeito na prestação do serviço, impõe-se a análise dos pedidos indenizatórios pretendidos. (...)”
6. Com relação aos danos morais, entendo que as tentativas de solução administrativa, robustamente comprovadas, retiram os fatos do mero aborrecimento do cotidiano. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável, pois pune os praticantes do ato ilícito e não gera enriquecimento indevido à vítima.
7. Esta turma recursal tem entendimento similar em controvérsias similares à ora julgada:
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE MÓVEIS PLANEJADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – LUCROS CESSANTES - IMPOSSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Os lucros cessantes, nos termos do artigo 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso, deste modo não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitrar indenização a este título. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. Sentença mantida. (N.U 1049592-84.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024).
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063548-25.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO GONCALVES ARDEVINO FILHO - CPF: 723.821.391-53 (RECORRIDO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), DEBORA VIEIRA RUFINO SANTOS - CPF: 409.598.328-07 (RECORRIDO), M D COMERCIO E MONTAGEM DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 28.117.189/0001-16 (RECORRENTE), GUILHERME CARVALHO TAVARES - CPF: 406.478.728-54 (ADVOGADO), VL DESIGN E PLANEJADOS LTDA - CNPJ: 41.281.824/0001-64 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026